Tribunal: STM
Processo: 7000708-06.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DUAS VEZES. LAUDO PERICIAL.
PRIMEIRA FALSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. SEGUNDA FALSIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O tipo de falsidade ideológica descrito no art. 312 do CPM é delito de natureza formal, sua
consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos
públicos e particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos somente em relação à
falsidade, de 16/3/2017, conforme o Laudo Pericial Grafotécnico; já com relação à falsidade de
25/4/2018, da perícia resultou que o recorrido não assinou a declaração; além disso, não há
provas ou indícios de que concorreu para tal conduta.
O dolo restou evidente quanto à primeira falsidade, tanto pelas provas periciais colhidas quanto
pelos depoimentos das testemunhas trazidos aos autos, os quais demonstram o animus livre e
consciente do acusado em omitir sobre o fato de que já tinha prestado o serviço militar inicial,
com o escopo de induzir a Administração em erro e atingir o direito à estabilidade na carreira
militar.
Provimento parcial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000708-06.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS: GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB: RJ76166) E WILLIAN OTERO DA
PRESA MACHADO (OAB: RJ171124)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento parcial ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença e condenar o ex CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO à pena de
1 (um) ano de reclusão, pela prática da primeira falsidade, de 16/3/2017, como
incurso no art. 312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo o réu
cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando, ainda, o Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e estabelecendo o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade; absolver o
ex CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO pela segunda declaração falsa, de
25/4/2018, na imputação do art. 312 do CPM, falsidade ideológica, conforme o
art. 439, alínea "c", do CPPM, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
negava provimento ao Apelo Ministerial e mantinha a absolvição do ex-CB MB
RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, do crime previsto no art. 312, caput, do
Código Penal Militar proferida na Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000708-06.2021.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO.
ACUSAÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DUAS VEZES. LAUDO PERICIAL. PRIMEIRA
FALSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.
SEGUNDA
FALSIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O tipo de falsidade ideológica descrito no art. 312 do CPM é delito de
natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico,
ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos
somente em relação à falsidade, de 16/3/2017, conforme o Laudo
Pericial Grafotécnico; já com relação à falsidade de 25/4/2018, da
perícia resultou que o recorrido não assinou a declaração, além disso,
não há provas ou indícios de que concorreu para tal conduta.
O dolo restou evidente quanto à primeira falsidade, tanto pelas provas
periciais colhidas quanto pelos depoimentos das testemunhas trazidos
aos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do acusado
em omitir sobre o fato de que já tinha prestado o serviço militar inicial,
com o escopo de induzir a Administração em erro e atingir o direito à
estabilidade na carreira militar.
Provimento parcial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo ministerial e, por
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
2/13
maioria, em conceder provimento parcial, para reformar a sentença hostilizada e
condenar o ex CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um)
ano de reclusão, pela prática da primeira falsidade, de 16/3/2017, como incurso no
art. 312 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, e em manter a absolvição do ex-CB MB
RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO pela segunda declaração falsa, de
25/4/2018, na imputação do art. 312 do CPM, falsidade ideológica, conforme o art.
439, alínea "c", do CPPM, devendo o réu cumprir as condições previstas no art. 626
do CPPM, exceto a alínea “a”, com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução. Designo, ainda, o Juízo prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e
estabeleço o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade
Brasília, 23 de junho de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por maioria (4x1), absolveu o ex-CB MB
RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, da imputação do delito previsto no art.
312, caput, do Código Penal Militar (falsidade ideológica), por duas vezes, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
O Parquet castrense ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da
APM) nos seguintes termos, in verbis:
"(...) O ex-Cabo da Marinha Rodrigo Freitas do Nascimento, doravante
denunciado, foi incorporado nas fileiras da Marinha em 2 de março de 2009,
conforme Portaria nº 9, CADIM/MB, de 26 de março de 2009, para prestar o
serviço militar inicial, na condição de Marinheiro-Recruta, no Centro
de Adestramento da Ilha da Marambaia (antigas fls. 20/21, do documento 8 do
evento 1), sendo licenciado por término do tempo de serviço em 7 de agosto de
2011, conforme Portaria nº 558, Com1º DN, de 11 de agosto de 2011 (antigas fls.
22, do documento 8 do evento 1), permanecendo no serviço ativo por
889 (oitocentos e oitenta e nove) dias, ou seja, 2 anos, 4 meses e 29 dias.
Em seguida, o denunciado foi reincorporado no Corpo de Fuzileiros Navais em 8 de
agosto de 2011, conforme planilha de cômputo de tempo de serviço militar juntada
às antigas fls. 275, do documento 4 do evento 3.
No dia 16 de março de 2017, o denunciado, de forma dolosa, livre e
consciente, assinou “declaração de não prestação de serviço militar inicial” com o
seguinte teor: afirmo que não prestei Serviço Militar Inicial (SMI) ou Serviço
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
3/13
Militar Voluntário (SMV), na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou na
Força Aérea, em qualquer corpo ou quadro, antes de minha incorporação ao Corpo
de Fuzileiros Navais (CFN)', nela omitindo informação de que havia prestado
serviço militar inicial na Marinha, no período de 2 de março de 2009 à 7 de agosto
de 2011 (antigas fls. 137, do documento 4 do evento 3).
No ano seguinte, em 25 de abril de 2018, o denunciado, novamente, de forma
dolosa, livre e consciente, assinou “declaração de não prestação de serviço militar
inicial” com o seguinte teor: afirmo que não prestei Serviço Militar Inicial (SMI) ou
Serviço Militar Voluntário (SMV), na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou
na Força Aérea, em qualquer corpo ou quadro, antes de minha incorporação ao
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), nela omitindo informação que havia prestado
serviço militar inicial na Marinha, no período de 2 de março de 2009 à 7 de agosto
de 2011 (antigas fls. 138, do documento 4 do evento 3).
Após atenta análise dos fatos, observou-se que o indiciado cumpriu total de 9 anos,
11 meses e 27 dias e tudo leva a crer que suas omissões dolosas, livres e conscientes
tiveram a finalidade de induzir a Administração em erro, para que esta
desconsiderasse os 2 anos, 4 meses e 29 dias de serviço militar inicial, com a
intenção de adquirir a estabilidade na Marinha com 10 (dez) anos de serviço
militar.
Assim agindo, o denunciado de forma dolosa, livre e consciente, omitiu, em
documento público, declaração de que havia prestado serviço militar inicial na
Marinha e que nele devia constar, com a finalidade de criar obrigação para a
administração militar de reconhecer sua estabilidade quando completasse dez anos
de serviço militar por força do artigo 50, inciso IV, alínea “a”, do Estatuto
dos Militares (Lei nº 6.880/1.980).
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial
acusatória seja recebida, com a convocação do Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha para processar o ex-Cabo da Marinha Rodrigo Freitas do
Nascimento e, ao final, condená-lo como incurso, por duas vezes, nas penas do
artigo 312 c/c artigo 9º, inciso I, 1ª parte, do CPM (falsidade ideológica) (...)”.
Fazem parte do arcabouço probatório, entre outros, os documentos de
relevância abaixo:
Relatório e Solução do Inquérito (evento 2, documentos 2/3, do IPM);
Declarações de não prestação de serviço militar inicial (evento 3, documento 4,
fls. 293/294, do IPM);
Portaria nº 9, CADIM/MB, de 26 de março de 2009, de prestação de serviço
militar inicial na Marinha do Brasil (evento 3, documento 4, fl. 165, do IPM);
Laudo Pericial Grafotécnico nº 34/2019, de 23/8/2019 (evento 3, documento 4,
fls. 91/109, do IPM);
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
4/13
A oferta da Denúncia em 25/9/2019 (evento 10 do IPM); e
Rejeição da Denúncia em 4/10/2019 (evento 14 do IPM).
Em 11/10/2019, o Ministério Público Militar, interpôs o Recurso em
Sentido Estrito (evento 19 do IPM).
Em 3/9/2020, o Recurso Ministerial foi julgado procedente (evento 28
do RESE n° 7000218-18.2020.7.00.0000).
Em 9/11/2020, a Ação Penal Militar foi devidamente distribuída
(evento 1 da APM).
Em 18/11/2020, por determinação do Juízo, o acusado foi devidamente
citado (evento 6, documento 1, da APM).
Em 24/11/2020, a Defesa constituída (evento 14 da APM) apresentou o
rol de testemunhas (evento 13 da APM).
Em Sessão de 17/3/2021, foram inquiridas as testemunhas arroladas
pela Defesa, o MPM não apresentou testemunhas e o acusado foi qualificado e
interrogado, tendo a Defesa declarado que faria uso do direito ao silêncio e que não
responderia a nenhuma pergunta de “mérito” (eventos 54 e 55 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto a Defesa como a Acusação
informaram não ter diligências a requerer (eventos 55 e 59 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM pugnou pela procedência da
pretensão punitiva do Estado e pela condenação do acusado (evento 64 da APM). Já
a Defesa pleiteou a nulidade do processo a partir do recebimento da Denúncia,
sustentando que a Exordial estaria fundamentada em prova ilícita e, eventualmente,
no mérito, a improcedência da ação penal e a absolvição do réu (evento 67).
O MPM discordou sobre a nulidade ventilada e requereu a inserção do
feito em pauta de julgamento (evento 73 da APM).
Em 4/8/2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, por maioria (4x1), julgou improcedente a Denúncia,
absolvendo o ex-CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO, com base no
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A Sentença foi publicada em 10/8/2021 (evento 91 da APM).
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
5/13
Intimado em 17/8/2021, o MPM interpôs tempestivamente o recurso
de Apelação (evento 96 da APM), requerendo a reforma da Sentença para condenar
o ex-Cabo Fuzileiro Naval Rodrigo Freitas do Nascimento, como incurso nas
sanções do art. 312, c/c o art. 9º, inciso I, 1ª parte, do Código Penal Militar, por duas
vezes (evento 1, documento 4).
Em Contrarrazões ao Recurso ministerial, a Defesa protestou pelo
desprovimento da Apelação interposta pelo Ministério Público Militar e, caso não
seja mantida a absolvição, que o recorrente não pode ser “condenado pela falsidade
ocorrida no ano de 2018, uma vez que o laudo pericial acostado no evento 3, n. 4,
fls. 258 e seguintes do IPM, afirma, categoricamente, que a assinatura constante na
declaração periciada não partiu do punho do APELADO” (evento1, documento 5).
Ainda nas Contrarrazões, com base na eventualidade, a Defesa
discorreu que, em hipotética condenação, a reprimenda deve observar os seguintes
preceitos: “(i) as circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM) são favoráveis ao
APELADO , devendo a pena base não ultrapassar o mínimo legal, sob pena de
nulidade; (ii) o regime aberto deve ser fixado para o APELADO iniciar o
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP; e (iii) o APELADO
faz jus à SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, na forma do art. 84 do CPM”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso manifestou-se pelo provimento do
Apelo ministerial, com a consequente reforma da Sentença, condenando o apelado
pela prática do crime previsto no art. 312 do Codex Castrense, em seu quantum
mínimo (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença lavrada nos
autos da Ação Penal Militar n° 7000813-84.2020.7.01.0001, requerendo a reforma
da Sentença para condenar o ex-Cabo Fuzileiro Naval RODRIGO FREITAS DO
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
6/13
NASCIMENTO, como incurso nas sanções do art. 312, c/c o art. 9º, inciso I, 1ª
parte, do Código Penal Militar, por duas vezes.
Em seu arrazoado, o MPM renovou as exposições da Denúncia de que
em duas oportunidades, em 16/3/2017 e em 25/4/2018, o apelado assinou
declarações de “forma dolosa, livre e consciente, de não prestação de serviço militar
inicial” com o seguinte teor: “afirmo que não prestei Serviço Militar Inicial
(SMI) ou Serviço Militar Voluntário (SMV), na Marinha do Brasil, no Exército
Brasileiro ou na Força Aérea, em qualquer corpo ou quadro, antes de minha
incorporação ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN)” (evento 1, documento 4).
Tais afirmações, segundo o Parquet Milicien, omitiram dados de que o
acusado já havia prestado serviço militar inicial na Marinha entre 2/3/2009 e
7/8/2011 (evento 3, documento 4, fl. 165, do IPM), provavelmente com escopo de
induzir a Administração ao erro, para que fossem desconsiderados os 2 (dois) anos,
4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de serviço militar inicial, e, posteriormente,
adquirir a estabilidade na Marinha com 10 (dez) anos de serviço militar.
A Acusação, dessa forma, concluiu que as condutas descritas na
Exordial são típicas, antijurídicas e culpáveis, nos moldes do art. 312 do Código
Penal Militar.
Após análise percuciente dos autos, vislumbro que não foi totalmente
acertada a Sentença impugnada e, consequentemente, a pretensão recursal do
Parquet Castrense merece acolhimento em parte.
A procedência é em parte, na espécie, porque a autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas de maneira incontroversa apenas em
relação à primeira falsidade, ocorrida em 16/3/2017.
A autoria acerca da primeira declaração falsa ficou clara, pois, em
16/3/2017, o acusado declarou que não prestou Serviço Militar Inicial (SMI) ou
Serviço Militar Voluntário (SMV), na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou
na Força Aérea, antes da incorporação ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), assim,
omitindo que, entre 2/3/2009 e 7/8/2011, prestou serviço militar inicial na Marinha
por 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias.
A materialidade, por sua vez, decorre do Laudo Pericial Grafotécnico
nº 34/2019, de 23/8/2019 (evento 3, documento 4, fls. 103 e 108, do IPM), que
certifica ter o ex-CB MB RODRIGO assinado a declaração, de 16/3/2017, negando
a prestação de Serviço Militar Inicial (SMI) ou o Serviço Militar Voluntário (SMV).
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
7/13
Consabido que o tipo imputado ao acusado encontra guarida no art.
312 do CPM e tem por finalidade tutelar a fé pública dos atos e dos documentos. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de
praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos
estatais e privados.
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt
1:
“(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo
genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito,
produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com
efeito, a falsidade somente adquire importância penal se for realizada com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Não ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é de reconhecer a falta de
justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta típica”.
Entretanto, leciona Rogério Greco, também valendo-se de passagens
de Júlio Fabbrini Mirabete, verbis
2:
“(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a falsidade
ideológica tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina
dominante, com um especial fim de agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, "é
indispensável o prejuízo potencial ou real, a direito, obrigação ou a fato
juridicamente relevante [...]. Dispensa o crime falsi, porém, para sua configuração,
a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a potencialidade do dano”.
Conclui-se que, diversamente dos fundamentos elencados na Sentença
absolutória hostilizada, a conduta imputada ao ex-CB MB RODRIGO se amolda ao
tipo do art. 312 do Código Penal Militar, quanto à exigência normativa do fim
especial de agir em obter vantagem indevida por meio de afirmação falsa, já que tal
informação visava alcançar a estabilidade no Serviço Militar perante à Marinha.
É preciso explicitar que o tipo de falsidade ideológica descrito no art.
312 é delito de natureza formal e tutela a boa-fé e a credibilidade dos documentos
públicos e particulares. A consumação se perfaz com a declaração falsa e é
prescindível a existência de qualquer prejuízo:
“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 3. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO APRESENTADO EM EXECUÇÃO PENAL.
FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE. 4. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
ELEMENTAR
DOCUMENTO.
DECLARAÇÃO
APRESENTADA EM EXECUÇÃO PENAL. CONTEXTO QUE REVELA O VALOR
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
8/13
DOCUMENTAL. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Como é cediço,
para tipificar o crime de falsidade ideológica, tem-se que não basta a falsa
declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma exige que a ação
perpetrada tenha um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Destarte,
verifica-se devidamente descritos, em tese, todos os elementos do tipo penal do art.
299 do Código Penal, porquanto expressamente utilizado o documento
ideologicamente falso em processo de execução penal, com o objetivo de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante. 4. A declaração ideologicamente
firmada configura, sim, documento para fins penais, e possui força probatória,
tanto que foi inclusive apresentada em processo de execução criminal, com o
objetivo de comprovar a impossibilidade de cumprimento de pena alternativa. A
descoberta da falsidade não ocorreu em virtude da necessidade da confirmação da
informação trazida aos autos, mas sim em razão da preocupação do Magistrado em
não designar instituição sem vagas para o cumprimento de penas alternativas. 5.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 427.559/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2018.) (Grifo nosso.)
Nesse sentido, também não prospera a tese defensiva do crime
impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, alegando que a declaração
dependia de ratificação a posteriori pela Administração Militar, o que foi realizado,
e que tal controle impediu o prejuízo à Administração Militar ou ao Serviço Militar
(parte final do art. 312 do CPM).
Não se trata de crime impossível, porque a presença de hipotético
prejuízo decorrente da declaração falsa seria mero exaurimento da empreitada
delituosa, o post factum não punível, e a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a fé pública é afetada pela falsidade, ainda que não se faça presente
dano algum à Administração Militar ou à eventual vítima - pessoa física ou jurídica:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL.
EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALSA
IDENTIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
CRIME
CONTINUADO.
CONCURSO
MATERIAL.
IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os
princípios do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria
devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c9332005890...
9/13
Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o
qual também limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram
alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
2. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo
Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a
matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que falar em aplicação
suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex.
Preliminar rejeitada. Maioria.
3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que falar em
atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração
Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida
pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração
Militar ou à eventual vítima - pessoa física ou jurídica.
5. Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar
a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso
dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de
falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ.
6. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem
por dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do
art. 328 do CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser
suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo,
tais como prova documental ou testemunhal.
7. Falso significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades
distintivas que envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados.
Assim, na medida em que o agente vale-se de suas características próprias para a
falsificação, não é possível se cogitar a incidência do crime de falsa identidade.
8. Para que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva, as condutas de falso
devem possuir liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar que os delitos
foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução,
com objetivo comum. Inexistindo unidade de desígnios, a regra do concurso
material se impõe, devendo a pena final, no concurso homogêneo de crimes, ser a
soma de todos os delitos.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria. “(Ap nº
7000060-26.2021.7.00.0000/STM, Relator Ministro LEONARDO PUNTEL, julgado
em sessão virtual entre 2 e 5/8/2021 e publicado, em 22/10/2022, no DJE de nº
151/2021). (Grifo nosso.)
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
10/13
Em concreto, a Administração, no exercício do poder/dever de
tutela/controle, caso identifique a falsidade e impeça que o proveito indevido seja
desfrutado pelo declarante, agirá conforme a racionalidade, a cautela e a eficiência
do Órgão no trato da coisa pública, mas isso não desconstitui a consumação do
delito que se completou no instante em que o fuzileiro mencionou que não prestou
serviço militar algum antes da integração ao Corpo de Fuzileiros Navais.
Destarte, quando foi percebido o falso pelas diligências da
Organização Militar, houve somente a neutralização do fim que a falsidade almejava
– obter a estabilidade na carreira –, haja vista que, se não fosse notada a omissão do
acusado acerca do tempo que já tinha sido marinheiro, aconteceria o mero
exaurimento do crime já consumado, o post factum não punível, em que o proveito
da declaração não verdadeira lograria os seus frutos materiais.
Ademais, não pode ser exigível, sempre e perfeitamente, à
Administração Militar o dever de averiguar a autenticidade dos documentos
apresentados pelos militares, uma vez que se espera do servidor público boa-fé pelas
declarações firmadas e correspondência delas com a verdade.
E como já dito, a falsidade ideológica é um crime formal, dispensa
resultado naturalístico e o especial fim de agir da conduta dolosa é marcado pelo
falso que tem potencial de criar danos ou obrigações indevidas. No presente caso,
sem dúvidas, a potencialidade de danos ou geração de obrigações à Caserna é
ostensiva, já que, se a Administração não detectasse a falsidade, o ex CB MB
RODRIGO faria indevidamente jus ao direito à estabilidade na carreira militar.
Assim, é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
EMENTA.
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE
CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS. 1. A inserção online da falsa
informação acerca da realização dos cursos tão somente na Primeira Fase do
Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a
administração ou o serviço militar, porquanto deveria ser posteriormente
confirmada com a apresentação dos documentos comprobatórios na OM. Não há
que se falar em documentos ideologicamente falsos, mas sim em documentos
materialmente falsos, cuja autoria da falsificação não foi discutida nos autos.
Enquadrar "cadastro online" do site como "documento público" ou "particular",
elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam partem, vedada em Direito
Penal. 2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o
qual prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal,
bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos
falsos, supostamente comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré. 3. Não
há falsificação grosseira ou crime impossível quando os documentos e suas cópias
apresentam potencial para causar dano. Recurso parcialmente provido. Decisão
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
11/13
por maioria. (Ap 7000021-34.2018.7.00.0000/STM, Relator para o Acordão o
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 18/6/2019 e publicado, em
22/10/2022, no DJE de nº 185/2019). (Grifo nosso.)
Logo, o elemento subjetivo exigido – o dolo específico – restou
evidente, pois a finalidade especial determinada pelo art. 312 do CPM ficou
demonstrada pelo animus livre e consciente do acusado ao efetivar a declaração, de
16/3/2017, com omissão sobre a verdade de que já tinha prestado o serviço militar
inicial, com o escopo de juntar este período com o tempo de atuação no Corpo de
Fuzileiros Navais, ensejando à Administração a obrigatoriedade de reconhecer o
direito do acusado à estabilidade na carreira militar. Inexiste, pois, qualquer dúvida
quanto à conduta dolosa.
Além disso, não é crível que o apelado tenha esquecido que 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias da sua vida foram de prestação de
serviço militar na Marinha, período que antecedeu a sua incorporação ao Corpo de
Fuzileiros Navais.
A antijuricidade da conduta, ao seu turno, está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de
imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível
conduta diversa, porquanto de um militar exige-se boa-fé e apreço para com a
verdade.
Todavia, a materialidade e a autoria quanto à imputação da segunda
declaração de falsidade, prestada em 25/4/2018, não restaram cabalmente
demonstradas nos autos, uma vez que do Laudo Pericial Grafotécnico nº 34/2019, de
23/8/2019 (evento 3, documento 4, fls. 104 e 108, do IPM) foi categórico que a
assinatura do documento não tinha compatibilidade com a grafia do apelado.
Consequentemente, assiste razão à Defesa de que não pode haver
condenação por tal falsidade, já que do Laudo Pericial Grafotécnico resultou que o
ex-CB MB RODRIGO não assinou a declaração de falsidade, de 25/4/2018, sem
contar que não há nos autos provas ou indícios robustos de que apelado concorreu
para tal falsidade.
Afastada a possibilidade de o acusado ter assinado a declaração datada
em 25/4/2018, bem como não ter sido identificado quem assinou o texto e não
constar nos autos provas de que o acusado de alguma forma concorreu para o delito,
não lhe pode ser imputada a autoria somente porque seria o beneficiário da
declaração falsa, sob pena de se incorrer na famigerada responsabilidade penal
objetiva.
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
12/13
Assim, por absoluta falta de provas, a absolvição pela falsidade da
segunda declaração é o que se impõe.
Presentes, portanto, nos autos, lastro probatório suficiente para
recomendar a sanção do art. 312 do CPM (falsidade ideológica) quanto à primeira
declaração falsa, passo à dosimetria.
Da Dosimetria
No caso sob análise, ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM,
na primeira fase, observa-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao
recorrido, motivo pelo qual fixa-se a pena base no mínimo legal, 1 (um) ano de
reclusão conforme preceitos do art. 312, c/c o art. 58, ambos do CPM.
Inexistindo agravantes, permanece, na segunda fase, estática a pena.
Na terceira fase, igualmente, por ausência de causas de aumento ou de diminuição
de pena a incidir na espécie, que se torna definitiva.
Como a pena estabelecida resultou em patamar inferior a 2 (dois) anos,
cabe a concessão da suspensão condicional da execução da pena privativa de
liberdade consoante o art. 84 do CPM e o art. 606 do CPPM.
É fixado o regime aberto para eventual cumprimento da sanção penal,
nos exatos termos do art. 33, § 2 ̊, “c”, do Código Penal comum, com fulcro no art.
62, caput, do Código Penal Militar e na Súmula 192 do STJ.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de
recorrer em liberdade, com base no art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Ex positis, conheço e dou provimento parcial ao Apelo ministerial,
para reformar a Sentença a quo e:
1. Condenar o ex CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO
à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática da primeira falsidade, de 16/3/2017,
como incurso no art. 312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo o
réu cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”, com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução.
Designo, ainda, o Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória,
ex vi do art. 611 do CPPM, e estabeleço o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, com o
direito de recorrer em liberdade;
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/08/2022 17:40
:: 40001344042 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=82a6c933200589...
13/13
2. Manter a absolvição do ex CB MB RODRIGO FREITAS DO
NASCIMENTO pela segunda declaração falsa, de 25/4/2018, da imputação do art.
312 do CPM, falsidade ideológica, conforme o art. 439, alínea “c”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344042v10
e do código CRC 208c22cd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/8/2022, às 16:13:44
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012,
p. 519.
2. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7ª ed. Niterói/RJ: Impetus, 2011, p.
282.
7000708-06.2021.7.00.0000
40001344042 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:15:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122258b324
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000708-06.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO.
ADVOGADOS: DR GERALDO KAUTZNER MARQUES e DR WILLIAN OTERO DA PRESA
MACHADO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por maioria (4x1), absolveu o ex-CB MB RODRIGO
FREITAS DO NASCIMENTO, do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal Militar,
por duas vezes, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPM.
3. Durante a assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, dando
provimento parcial ao Apelo Ministerial para condenar o ex-CB MB RODRIGO FREITAS DO
NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela primeira falsidade, de 16/3/2017,
como incurso no art. 312 do CPM, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, e absolvê-lo pela segunda falsidade, de 25/4/2018, da imputação do art. 312
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM.
4. Porém, abri a divergência para negar provimento ao Apelo interposto pelo Órgão
Ministerial, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. No presente caso, o Apelante foi denunciado como incurso, por duas vezes, no crime de
Falsidade Ideológica previsto no art. 312 c/c o art. 9º, inciso I, primeira parte, do Código
Penal Militar, por ter assinado, em duas ocasiões, Declaração de não prestação de serviço
militar inicial, na qual teria afirmado que não prestou Serviço Militar Inicial (SMI) ou
Serviço Militar Voluntário (SMV) na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou na Força
Aérea Brasileira, em qualquer corpo ou quadro, antes de sua incorporação ao Corpo de
Fuzileiros Navais (CFN), tendo supostamente omitido que havia prestado serviço militar
inicial, na Marinha, durante o período de 2 de março de 2009 à 7 de agosto de 2011.
6. No entendimento do Órgão Ministerial, o denunciado praticou as condutas narradas na
Exordial, de maneira dolosa, livre e consciente, com a finalidade de induzir a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:15:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122258b324
Administração Militar em erro, a fim de que fosse desconsiderado o tempo de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de serviço militar inicial prestado, pois o
ex-militar possuía a intenção de adquirir a estabilidade na Marinha com 10 (dez) anos de
serviço militar.
7. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a falsidade alegada
pelo Parquet Castrense foi descoberta durante a realização de procedimento adotado no
momento em que os militares estão na iminência de completar 10 (dez) anos de serviço,
ocasião em que ocorre uma verificação oficial de veracidade no âmbito da Marinha.
8. Portanto, conclui-se que, diante da existência de procedimento regular de verificação
documental adotado como critério durante o processo de concessão de estabilidade, a
Administração Militar, invariavelmente, descobriria as informações omitidas pelo Apelado
quando da assinatura da declaração de não prestação de serviço militar inicial e impediria
que o intento se concretizasse.
9. Ademais, deve-se ressaltar que a Administração Militar possui acesso a todas às
informações inerentes aos seus militares, inclusive àquelas acerca do tempo de serviço.
Assim, in casu, se o Apelado tivesse, de fato, o intuito de adquirir a estabilidade ao
completar o decênio legal, tal situação seria, fatalmente, possível de ser identificada, e
assim o foi.
10. Dessa forma, entendi que a pretensão do Órgão Ministerial não merecia ser acolhida,
tendo em vista que a conduta em análise não causou lesão ou sequer perigo de lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal, em nada atentando contra a Administração
Militar.
11. Nesse aspecto, o crime de falsidade ideológica imputado ao Apelado na Denúncia tem
por escopo resguardar a Administração Militar, senão vejamos:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle
devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular.
12. Percebe-se que o legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo deve
atentar contra a Administração Militar ou o serviço militar, sendo indispensável que a
conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o objeto jurídico tutelado.
13. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico resguardado pela
legislação castrense, qual seja, a Administração Militar, não foi lesionado diante da aludida
omissão em declaração de não prestação de serviço militar inicial, por se tratar de
informação que a Administração Militar poderia facilmente ter acesso e, ainda, proceder à
consulta quanto à sua veracidade, como corriqueiramente ocorre.
14. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por um conjunto de
princípios que norteiam a sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se, para
este caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a doutrina que:
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige
que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
tutelado. Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:15:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122258b324
FLÁVIO GOMES que o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma
pode ser primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária
(cuida do castigo, do âmbito da sancionabilidade). A norma primária,
por seu turno, possui dois aspectos: (A) ela é valorativa (existe
para a proteção de um valor); e (B) também imperativa (impõe
uma determinada pauta de conduta). O aspecto valorativo da norma
fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime quando há ofensa
concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime exige,
sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem
ambos os desvalores não há injusto penal (não há crime)"
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina
somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora,
que deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como criminoso,
se houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico
protegido." (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral
(arts 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. -
Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-106) (Grifos no original).
15. Portanto, adotei no presente processo o mesmo entendimento constante na
Declaração de Voto de minha lavra, proferida nos autos do Recurso de Apelação
nº 7000021-34.2018.7.00.0000, no sentido de que as informações prestadas pelo ora
Apelado seriam posteriormente validadas pela Administração Militar, razão pela qual
entendi acerca da impossibilidade de atribuir a prática do crime descrito no art. 312 do
CPM ao Apelado.
16. Nesse sentido, alinhei-me aos fundamentos expendidos pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha na Sentença absolutória, utilizando-os como minhas razões de
decidir, cujo trecho segue transcrito in verbis:
"(...)
II. 2 NO MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - INDÍCIOS DE
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL - ATIPICIDADE
MATERIAL. ABSOLVIÇÃO
(...)
Com efeito, não custa repisar o inserto na causa de pedir conectada à
Denúncia: "(...) O ex- Cabo da Marinha Rodrigo Freitas do Nascimento,
doravante denunciado, foi incorporado nas fileiras da Marinha em 2 de
março de 2009, conforme Portaria nº 9, CADIM/MB, de 26 de março de 2009,
para prestar o serviço militar inicial, na condição de Marinheiro-Recruta, no
Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia (antigas fls. 20/21, do
documento 8 do evento 1), sendo licenciado por término do tempo de
serviço em 7 de agosto de 2011, conforme Portaria nº 558, Com1ºDN, de 11
de agosto de 2011 (antigas fls. 22, do documento 8 do evento 1),
permanecendo no serviço ativo por 889 (oitocentos e oitenta e nove dias),
ou seja, 2 anos, 4 meses e 29 dias. Em seguida, o denunciado foi
reincorporado no Corpo de Fuzileiros Navais em 8 de agosto de 2011,
conforme planilha de cômputo de tempo de serviço militar juntada às
antigas fls. 275, do documento 4 do evento 3. No dia 16 de março de 2017,
o denunciado, de forma dolosa, livre e consciente, assinou 'declaração de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:15:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122258b324
não prestação de serviço militar inicial" com o seguinte teor: afirmo que não
prestei Serviço Militar Inicial (SMI) ou Serviço Militar Voluntário (SMV), na
Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro ou na Força Aérea, em qualquer
corpo ou quadro, antes de minha incorporação ao Corpo de Fuzileiros Navais
(CFN)', nela omitindo informação de que havia prestado serviço militar inicial
na Marinha, no período de 2 de março de 2009 à 7 de agosto de 2011
(antigas fls. 137, do documento 4 do evento 3). No ano seguinte, em 25 de
abril de 2018, o denunciado, novamente, de forma dolosa, livre e
consciente, assinou 'declaração de não prestação de serviço militar inicial
com o seguinte teor: afirmo que não prestei Serviço Militar Inicial (SMI) ou
Serviço Militar Voluntário (SMV), na Marinha do Brasil, no Exército Brasileiro
ou na Força Aérea, em qualquer corpo ou quadro, antes de minha
incorporação ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN)', nela omitindo informação
que havia prestado serviço militar inicial na Marinha, no período de 2 de
março de 2009 à 7 de agosto de 2011 (antigas fls. 138, do documento 4 do
evento 3). Após atenta análise dos fatos, observou-se que o indiciado
cumpriu total de 9 anos, 11 meses e 27 dias e tudo leva a crer que suas
omissões dolosas, livres e conscientes tiveram a finalidade de induzir a
Administração em erro, para que esta desconsiderasse os 2 anos, 4 meses e
29 dias de serviço militar inicial, com a intenção de adquirir a estabilidade
na Marinha com 10 (dez) anos de serviço militar (...)".
Assim, não custa relembrar que a investigação que teria dado origem à APM
teria sido iniciada com a instauração de sindicância no âmbito do Presídio da
Marinha em razão da informação de que o Réu completaria 10 (dez) anos de
serviço em 1º de março de 2019, comunicada à dita Organização Militar pela
MSG P/R141453Z//FEV/2019, inclusive com a juntada das questionadas
declarações (assinadas em 16 de março de 2017 e 25 de abril de 2018).
Portanto, o momento da "descoberta" das alegadas falsidades teria ocorrido,
justamente, no curso de procedimento regular adotado quando os
militares estão prestes a completar o decênio legal (verificação
oficial de veracidade), estando tais declarações assinadas e arquivadas
no Presídio da Marinha, desde os anos de 2017 e 2018.
Se assim é, apesar de tudo caminhar no sentido de que o intuito do Réu
seria, de fato, valer-se de "futura" estabilidade, o que, em regra, teria
motivado as declarações (ideologicamente falsas) de que não teria prestado
o serviço militar anteriormente (em sentido amplo), não se pode afastar,
reitere-se, a existência de procedimento regular e ordinário de verificação
documental adotado anterior ou concomitantemente ao implemento das
condições para a aquisição da estabilidade, derivando daí que o
apontado falso foi e teria sido, de qualquer forma, descoberto, o
que impediu, portanto, a concretização da pretensão e/ou a
ocorrência de (qualquer) outro prejuízo (efetivo) à administração
militar.
Nesse compasso, para a configuração do ventilado delito, necessário é que a
falsidade perpetrada tenha a efetiva aptidão ilusória para ludibriar o seu
destinatário, sendo hábil a criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
valorado juridicamente, e, portanto, atingir, ou, minimamente ameaçar
atingir o bem juridicamente relevante tutelado pela norma penal
incriminadora. Ainda, o destinatário das aludidas declarações era a
administração militar, os militares lotados na aludida seção, acostumados

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:15:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122258b324
aos procedimentos corriqueiros de análise e conferência documental
(conteúdo e forma).
Em consequência, mesmo tendo inserido declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de criar direito/obrigação (estabilidade),
alterando a verdade dos fatos nas aludidas declarações, a existência de
procedimento verificatório ordinário concomitante ou ulterior levado a efeito
pela administração naval, veja-se, em que os dados vinculados ao Réu
requerente e constantes dos bancos de dados da MB são cotejados com o
teor das declarações prestadas, não se vê a possibilidade (ou, minimamente,
tem-se severas dúvidas) de que tal intento se efetivasse materialmente.
E mais, em que pese ao fato de tratar-se de comportamento moral/social
reprovável, este não se revela significativo para o direito penal, uma vez que
o Princípio da Lesividade (ou Ofensividade) aponta que toda conduta que
não tiver aptidão de provocar ao menos uma mínima ameaça de lesão ao
bem jurídico tutelado pela lei penal será considerada materialmente atípica,
portanto, existem indícios positivos no concernente.
Ainda que a intenção do Acusado tenha sido a de praticar o ventilado delito,
tudo indica que este de nenhuma maneira poderia se concretizar, uma vez
que a administração castrense teria descoberto (como descobriu), em
qualquer hipótese ordinária, que as declarações eram falsas em virtude da
ineficácia absoluta do meio empregado, já que estariam sujeitas (como
estiveram) à necessária verificação oficial de veracidade (conteúdo e forma)
pela administração militar, não atentando (efetiva e concretamente) contra
a administração militar ou importando (sequer) em perigo de efetivo prejuízo
contra a administração ou o serviço militar, enfim, contra a ordem
administrativa militar.
Nesse ponto, prevê o CPM no artigo 32: "(...) quando, por ineficácia absoluta
do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável", pelo que se verifica,
minimamente, um cenário de dúvidas, um céu cinzento de que a conduta
Réu poderia, de fato, acarretar prejuízo para a administração naval.
Assim, emergem as incertezas de que as condutas perpetradas pelo Réu
poderiam, de fato, relevar- se típicas para o Direito Penal (militar),
subsistindo, repita-se, apenas os aspectos ético/moral/disciplinar, cuja
análise fica inviabilizada pela ótica do direito administrativo-disciplinar em
razão do licenciamento do Acusado.
No mais, queira ou não, não teriam sido arroladas na Denúncia testemunhas
dos fatos que pudessem esclarecer e/ou "enriquecer" a instrução processual
penal (militar), havendo nos autos tão somente as declarações com
conteúdo ideologicamente falso, a existência de procedimento verificatório
ordinário, a não produção de efeitos materiais e as insuperáveis dúvidas de
que, de fato, tais declarações poderiam redundar (ou não) na aquisição de
direitos pelo militar ora Réu, motivo pelo qual se impõe a absolvição.
Vale dizer: no cenário posto, o MPM não teria comprovado, nem o s fatos
teriam demonstrado nenhum prejuízo à Administração Pública Militar, sendo
o ato configurado, se o Réu ainda fosse militar, como ilícito administrativo a
ser punido na esfera disciplinar. Além disso , com razão, as questionadas
declarações falsas não valem ou produzem efeitos, por si sós, uma vez que,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:15:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122258b324
na espécie, exige-se o acompanhamento inerente ou a verificação oficial de
veracidade, portanto, não se circunscrevem em documentos para fins de
falsidade ideológica, i. e., como peças que tenham a possibilidade de
produzir prova de determinado fato, sem necessidade de outras
verificações, valendo como tal por si mesmas." (Evento 91 do Processo nº
7000813-84.2020.7.01.0001) (Grifos no original).
17. Dessa maneira, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa natureza,
entendi que a absolvição do Apelado deveria ser mantida, uma vez que a ausência de
efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar impede a configuração
do crime imputado ao ex-militar.
Por essas razões, votei negando provimento ao Apelo Ministerial para manter a absolvição
do ex-CB MB RODRIGO FREITAS DO NASCIMENTO do crime previsto no art. 312, caput, do
Código Penal Militar proferida na Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 20 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar